Tribunal: STF
Processo: RE 1380613
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENS. LEI Nº 9.532/97. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. DÉBITOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL. SIGILO FISCAL.



    1. O arrolamento administrativo de bens, previsto nos arts. 64 e 64-A da Lei nº 9.532/97 tem aplicação quando os créditos tributários do contribuinte excedem o valor de R$2.000.000,00 (limite alterado pelo Decreto nº 7.573, de 29.09.11 e o percentual de 30% do seu patrimônio conhecido).



    2. O único ônus imposto ao contribuinte em razão do arrolamento administrativo de bens refere-se à necessidade de comunicar ao órgão fazendário do seu domicílio tributário qualquer transferência, alienação ou oneração dos bens arrolados, consoante previsão do § 3º do art. 64 da Lei n.º 9.532/97. O que se quer, portanto, é apenas viabilizar que o Fisco tome conhecimento da realização de tais negócios jurídicos, para que, eventualmente, se conveniente, adote as providências que entender cabíveis. Dessa feita, em nenhum momento é imposto gravame sobre os bens arrolados. Não há qualquer restrição à sua utilização, oneração ou alienação, podendo o proprietário deles dispor livremente, desde que dê ciência ao Fisco da respectiva movimentação, inexistindo, assim, justificativa a amparar o pleito de liberação.



    3. A pretensão de cancelamento do arrolamento de bens só ocorrerá com a extinção, liquidação ou garantia total dos créditos tributários que o tenha motivado, na forma dos §§ 8º e 9º do art. 64 da Lei nº 9.532/97, sendo irrelevante ao caso o fato de haver discussão judicial pendente acerca da exigibilidade dos créditos.



    4. Verificando-se que o arrolamento de bens ocorreu de forma regular, cumpridos os procedimentos e requisitos previstos/exigidos tanto na Lei nº 9.532/97 (art. 64) como na Instrução Normativa SRF nº 264/02, bem como restando comprovada a existência de crédito tributário em valor superior ao exigido por lei e, simultaneamente, excedente a 30% (trinta por cento) de seu patrimônio conhecido, legítimo o ato administrativo de ofício da autoridade fiscal atinente ao arrolamento de bens para acompanhamento do patrimônio do sujeito passivo.



    5. Sendo objetivo do arrolamento o controle da evolução do patrimônio do contribuinte, sendo que a identificação dos bens e direitos está constitucionalmente facultada ao Fisco, no termos do art. 145, §1º, da CF, não há falar em quebra de sigilo fiscal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos X, XII, XXXIV, XXXV, LXXIV; 150, inciso VI, alínea 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Decreto 7.573, de 29.09.11, tendo em vista o disposto no § 10º do art. 64 da Lei 9.532/97, alterou o limite previsto no § 7º do art. 64 da Lei 9.532/97 para R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).



    O arrolamento administrativo de bens, portanto, tem aplicação quando os créditos tributários do contribuinte excedem o valor de R$2.000.000,00 e o percentual de 30% do seu patrimônio conhecido.



    Tal arrolamento tem como único escopo possibilitar ao Fisco o acompanhamento da evolução patrimonial do contribuinte, bem assim o monitoramento das movimentações desse patrimônio, a fim de permitir ao Poder Público verificar se o devedor está se desfazendo de seus bens como forma de elidir o pagamento da dívida, ensejando, em tais casos, a tomada de eventuais medidas cabíveis.



    Nesse sentido, o único ônus imposto ao contribuinte em razão do arrolamento refere-se à necessidade de comunicar ao órgão fazendário do seu domicílio tributário qualquer transferência, alienação ou oneração dos bens arrolados, consoante previsão do § 3º do 64 da Lei n.º 9.532/97. O que se quer, portanto, é apenas viabilizar que o Fisco tome conhecimento da realização de tais negócios jurídicos, para que, eventualmente, se conveniente, adote as providências que entender cabíveis.



    Dessa feita, em nenhum momento é imposto gravame sobre os bens arrolados. Não há qualquer restrição à sua utilização, oneração ou alienação, podendo o proprietário deles dispor livremente, desde que dê ciência ao Fisco da respectiva movimentação.



    É verdade que o descumprimento da formalidade de comunicação prevista no § 3º do art. 64 da Lei n.º. 9.532/97 autoriza o Fisco a requerer medida cautelar fiscal, a teor do § 4º do preceito, bem assim que há possibilidade de indicação dos bens arrolados como garantia em eventual execução fiscal. Todavia, isso em nada afasta a conclusão acima registrada.



    Em primeiro lugar, porque eventual omissão do contribuinte em dar ciência ao Fisco da movimentação do patrimônio constitui ilícito administrativo e gera presunção de dissipação indevida do patrimônio, gerando o legítimo poder-dever da Administração de reprimir o abuso e de assegurar o pagamento da dívida, como forma de tutelar o interesse público, por meio de pertinente medida cautelar fiscal.



    Em segundo lugar, porque eventual penhora dos bens em uma futura execução fiscal constitui mera suposição, mera possibilidade, sendo perfeitamente possível que o patrimônio objeto de arrolamento administrativo não venha a ser aproveitado no processo executivo. Ademais, sempre haverá a possibilidade de o executado impugnar uma eventual penhora.



    O arrolamento em questão visa a assegurar a realização do crédito fiscal, bem como a proteção de terceiros, não violando o direito de propriedade, o princípio da ampla defesa e o devido processo legal, pois é medida meramente acautelatória e de interesse público, a fim de evitar que contribuintes que possuem dívidas fiscais consideráveis em relação a seu patrimônio, desfaçam-se de seus bens sem o conhecimento do Fisco e de terceiros interessados.



    A Lei nº 9.532/1997 não prevê a indisponibilidade sobre os bens arrolados, os quais podem ser transferidos, alienados ou onerados sob a única condição de prévia comunicação ao Fisco.



    [...]



    Veja-se que a autora alega que o patrimônio do seu ativo imobilizado remontaria a R$149.763.649,46 (em 2011), sendo que a dívida comprometeria apenas 12% deste montante.



    Todavia, a Fazenda Nacional esclareceu, em contestação, que, à época do arrolamento (2009), o valor do patrimônio conhecido do Círculo Operário Caxiense era de R$70.858.231,68, segundo informações prestadas pela própria devedora em relação de bens imóveis com base no balanço de 31/12/2008.



    A autora alega, ainda, que a dívida de R$27.119.062,18, objeto d a execução fiscal nº 5000927-62.2011.404.7107, estaria garantida por depósito integral e com exigibilidade suspensa por força de decisão proferida na Ação Ordinária de nº 5004996-40.2011.404.7107.



    Entretanto, não se encontra, dentre os documentos carreados aos autos, prova do aludido depósito integral, que suspenderia a exigibilidade do crédito com base no art. 151, II, do CTN e, ao final, haveria conversão em renda em favor da União. O que se vê que existe é decisão proferida nos autos da ação ordinária 0049964020114047107, deferindo a antecipação da tutela recursal, com fundamento na relevância da fundamentação, o que, como visto, não obsta a medida.



    A respeito da aludida garantia, existe apenas menção, na decisão proferida na ordinária (out30, ev. 1), de que haveria insuficiência dos bens ofertados e que o deferimento da antecipação de tutela não dispensava a garantia integral, o que poderia, inclusive, ocasionar a sua revogação. Há menção, ainda, de determinação da lavratura de termo de penhora por força de decisão proferida em Agravo de Instrumento.



    O que parece haver, portanto, é caução de bens, sobre a qual não se tem sequer certeza acerca da suficiência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente